Tribunal: STF
Processo: Rcl 42345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE 591.797-RG. PLANO COLLOR I (VALORES NÃO BLOQUEADOS). SOBRESTAMENTO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 0202814.75.2007.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I.
    2. O reclamante aponta ofensa ao comando de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos dos RE’s nº 626.307-RG, 591.797-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral). 
    3. A medida liminar foi deferida pelo Ministro Luiz Fux em 04.8.2020, na qualidade de Relator, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0202814.75.2007.8.09.0051 em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás até o julgamento final desta reclamação.
    4. Vieram-me conclusos os autos em razão de redistribuição, com base no art. 67, §3º, c/c o art. 10, caput, do RISTF (“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. [...] § 3º Declarado o impedimento ou a suspeição pelo Relator ou pelo Tribunal, a Secretaria Judiciária procederá, ex officio, a novo sorteio, compensando-se a distribuição”. “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”).
    5. No mérito, o Banco Bradesco S.A postula a procedência do pedido, a fim de cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e determinar o sobrestamento dos autos subjacentes.
    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Reporta que somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, estariam abarcadas pela ordem de suspensão. 
    7. Conquanto intimada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc 24).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação diz com a violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao exame dos RE’s nº 626.307-RG, 591.797-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral) pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que rejeitou o sobrestamento dos autos subjacentes.
    3. Ao exame dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG, 626.307-RG e 632.212-RG, o Pleno desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral, respectivamente, das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos (i) Collor I (valores não bloqueados), (ii) Bresser e Verão, e (iii) Collor I (valores bloqueados).
    4. Precisamente, no RE nº 591.797-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010). 
    5. Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto diferenças de correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor I (valores não bloqueados).
    6. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ao rejeitar o pedido formulado pelo Banco Bradesco S.A. de suspensão do feito - em que versado o direito a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes de valores não bloqueados do Plano Collor I - e proceder ao julgamento de apelação, infringiu a autoridade de decisão desta Suprema Corte.
    7. Idêntica compreensão se verifica do seguinte acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte (grifei): 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RE’S 591.797-RG E RE 631.363-RG. PLANO COLLOR I. SOBRESTAMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os autos cuidam de ação de cobrança relativa a diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança decorrentes da implantação do Plano Collor I. [...]” (Rcl 41959 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).
    8. Cito, ainda, as seguintes decisões singulares na mesma linha de intelecção, inter plures: Rcl 43043, da minha lavra, DJe 08.3.2021; Rcl 41034, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 03.2.2021; Rcl 42870 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2020; Rcl 16286, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 08.2.2021; Rcl 41952, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020 e Rcl 45515, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 04.3.2021. Reproduzo excerto deste último julgado: 
    “[...] permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida no RE nº 591.797/SP-RG a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses em que não se enquadra o Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 (em referência nesta reclamatória), porquanto em fase de conhecimento na segunda instância”. 
    9. Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a cassar a decisão proferida no Processo nº 0202814.75.2007.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo comandado por esta Suprema Corte ou até o julgamento do mérito do RE 591.797-RG.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora